Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-28.2020.8.11.0079
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000597-28.2020.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA ALVES - CPF: 868.462.481-53 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA
DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

3.
A
inscrição indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano moral
, uma vez que se trata de
dano moral
“
in re ipsa
”.

4.
O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob fundamento de que a Reclamada comprovou a origem do débito.

A recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, nos valores de
R$889,04 – datado em 10/09/2016
, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando nos autos o extrato da negativação.

A empresa Ré sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição do consumidor, ante a inadimplência de suas obrigações. Todavia, no momento oportuno, juntou tão somente faturas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Desta forma, verifica-se que a sentença vergastada merece reforma, posto que os fatos narrados pela parte autora foram devidamente comprovados quanto à ausência da prova da relação jurídica entre as partes.

Portanto, o Reclamado não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente em nome da Reclamante.

Desse modo, a Recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da Reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos
sub judice
no valor de
R$889,04
;
b)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022